Tribunal: TJES
Processo: 5013784-86.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013784-86.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: TALIA ALVARENGA registrado(a) civilmente como LUCAS DE SOUZA ALVARENGA
COATOR: 1 Criminal de Aracruz
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADES PROCESSUAIS. NÃO CONHECIMENTO.
VIA INADEQUADA.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. DENÚNCIA DE TORTURA NO PRESÍDIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E,
NA PARTE CONHECIDA
, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Aracruz/ES, em sessão realizada no dia 07 de dezembro de 2021, à pena de 29 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de
homicídio duplamente qualificado
, previsto no art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal.

Segundo a denúncia, no dia 2 de abril de 2008, o paciente, em comunhão de vontades com outros dois indivíduos, participou da execução de uma mulher. Conforme narrado, o acusado foi levado na garupa de uma motocicleta até o local do crime, munido de arma de fogo, ocasião em que efetuou
nove disparos contra a vítima
, que faleceu no local. Após o crime, evadiu-se com o condutor da motocicleta. A investigação revelou que a ação teria sido encomendada por terceiro, após prévio monitoramento da rotina da ofendida. A motivação do homicídio teria sido
vingança
, diante da postura da vítima, supostamente contrária às atividades criminosas na região, levantando suspeitas de que fosse informante da polícia. A conduta foi classificada como homicídio qualificado por
motivo torpe
e mediante
emboscada
, em
concurso de pessoas
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (1) verificar se há nulidades processuais que justifiquem a anulação do processo penal; (2) analisar se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, considerando a idade do réu à época dos fatos; (3) avaliar se as alegações de tortura no estabelecimento prisional podem ser reconhecidas na via eleita; (4) examinar a possibilidade de concessão de medidas protetivas e realização de exames médicos, ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As nulidades processuais suscitadas na impetração
, como a ausência de defensor nas confissões, inexistência de reconhecimento pessoal, supostos vícios no interrogatório, falta de exame de sanidade mental e referências a antecedentes criminais no plenário do júri, foram todas objeto de análise no julgamento do recurso de apelação interposto pela defesa. O acórdão condenatório foi confirmado por esta Corte e transitou em julgado em 07 de maio de 2024.

Diante da formação da coisa julgada, não é possível rediscutir tais matérias por meio de
habeas corpus
, sendo a revisão criminal o instrumento processual adequado para eventual desconstituição do julgado, nos termos do art. 621 do Código de Processo Penal. Conforme jurisprudência consolidada do STJ, o
habeas corpus
não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, salvo em situações de flagrante ilegalidade, o que não se configura no caso dos autos.

Por essa razão, a impetração, quanto à alegação de nulidades, deve ser considerada incabível, diante da inadequação da via eleita e da incompetência desta Câmara para reexaminar o mérito da condenação.

Quanto à alegação de prescrição da pretensão punitiva
, sustenta-se que, à época dos fatos, o paciente contava com menos de 21 anos de idade, o que atrairia a incidência do art. 115 do Código Penal, reduzindo o prazo prescricional pela metade. Com base na pena aplicada – 29 anos e 9 meses de reclusão –, o prazo prescricional seria de 20 anos, nos termos do art. 109, I, do Código Penal, ou de 10 anos, caso aplicado o redutor.

No entanto, os autos demonstram a ocorrência de diversas causas interruptivas do prazo prescricional: o recebimento da denúncia em 12 de dezembro de 2011; a publicação da decisão de pronúncia em 20 de setembro de 2013; a prolação da sentença condenatória em 7 de dezembro de 2021; e o acórdão confirmatório da condenação, publicado em 7 de maio de 2024.

Todos esses marcos, previstos no art. 117 do Código Penal, interrompem o curso da prescrição e impedem o reconhecimento da extinção da punibilidade. Em nenhuma das fases processuais houve decurso de prazo superior a 10 anos sem causa interruptiva, de modo que não se verifica a ocorrência da prescrição alegada.

Em relação às denúncias de tortura e maus-tratos supostamente sofridos pelo paciente no interior do Presídio de Viana/ES
, observa-se que as alegações são unilaterais e carecem de elementos probatórios mínimos. Não foram apresentados laudos médicos, sindicâncias, boletins de ocorrência, comunicações internas ou qualquer outro documento oficial que permita considerar verossímeis os fatos narrados.

A jurisprudência é firme ao reconhecer que o
habeas corpus
não se presta à apuração de fatos que exigem dilação probatória. A instrução necessária para verificar a ocorrência de tortura deve ser realizada perante o juízo da execução penal, nos termos do art. 66, incisos V e VII, da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/84), autoridade competente para fiscalizar a legalidade do cumprimento da pena e garantir os direitos dos apenados.

Por fim, quanto à pretensão de adoção de medidas protetivas e de realização de exames médicos
, tampouco se identificam nos autos elementos concretos que demonstrem situação atual de risco à integridade física do paciente. A ausência de indícios objetivos ou documentos que apontem urgência ou periculosidade da situação impede que esta instância superior determine a adoção de providências excepcionais.

Eventual necessidade de proteção, assistência médica ou cautelares diversas da prisão deve ser apreciada pelo juízo da execução penal, a quem incumbe o acompanhamento das condições de custódia e o zelo pela integridade do apenado. Não se constata, no caso, qualquer ilegalidade flagrante que justifique a atuação corretiva por esta Corte.

IV. DISPOSITIVO

14.
Ordem
parcialmente conhecida e, nesta extensão,
denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte a ordem, e, nesta extensão, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5013784-86.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUCAS DE SOUZA ALVARENGA
COATOR: 1 CRIMINAL DE ARACRUZ
Advogado do(a) PACIENTE: STERLAINY AMORIM DA SILVA - ES39276

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
LUCAS DE SOUZA ALVARENGA
(nome social: TALIA ALVARENGA)
,
condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Aracruz/ES, em sessão realizada no dia 07 de dezembro de 2021, à pena de 29 (vinte e nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio duplamente qualificado (art. 121, §2º, II e IV, do CP).

A impetração sustenta, em síntese:

(1) a existência de nulidades processuais;

(2) a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal;

(3) a prática de tortura no interior do estabelecimento prisional; e

(4) a necessidade de medidas protetivas e de realização de exames médicos.

Ao final, pleiteia a concessão da ordem, com base na anulação do processo ou, subsidiariamente, na concessão de liberdade provisória, cumulada com a adoção de medidas cautelares diversas da prisão.

Sobre os fatos,
narra a denúncia, em apertada síntese, que, o paciente, agindo em comunhão de vontades com outros dois indivíduos, participou da
execução de Maria do Carmo da Silva
, crime ocorrido em
02 de abril de 2008
.

Na ocasião, o acusado, munido de arma de fogo, foi transportado na garupa de uma motocicleta, até o local do crime, onde
desferiu nove disparos
contra a vítima, que veio a óbito no local. Em seguida,
fugiu da cena do
delito
c
om o condutor da motocicleta.

Apurou-se que o paciente
teria agido a mando de terceiro
, após
monitoramento prévio da rotina da
ofendida
, com o intuito de garantir o sucesso da empreitada criminosa. O
motivo do crime
foi a
vingança
, diante da postura da vítima, contrária às atividades ilícitas desenvolvidas na localidade, o que teria levantado suspeitas de que fosse informante da polícia.

A conduta atribuída ao réu foi de
autor de homicídio qualificado
, praticado
mediante emboscada
e por
motivo torpe
, com intenção de matar, e em
concurso de pessoas
.

Passo a decidir.

Quanto às alegadas nulidades processuais
– confissões colhidas sem defensor, inexistência de reconhecimento pessoal, vício no interrogatório, ausência de exame de sanidade mental e menções a antecedentes no plenário do júri –, constata-se que tais questões já foram objeto de recurso de apelação, devidamente julgado por esta Corte, tendo o acórdão condenatório transitado em julgado para a defesa em 07/05/2024, conforme certificado nos autos.

Assim, as alegações dizem respeito à desconstituição de decisão com trânsito em julgado, sendo o meio cabível para tanto a revisão criminal, nos termos do artigo 621 do Código de Processo Penal.

A jurisprudência consolidada do STJ, é firme ao repelir o uso do
habeas corpus
como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso.

Portanto, não conheço da impetração, nesta parte, por inadequação da via eleita e incompetência da Câmara julgadora.

Passo à análise das demais alegações.

Em relação a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal,
a defesa sustenta que, à época dos fatos (02/04/2008), o paciente era menor de 21 anos, atraindo a regra do artigo 115 do Código Penal e, por conseguinte, a redução do prazo prescricional pela metade. Alega que entre o fato e o recebimento da denúncia (12/12/2011), teria transcorrido mais de 3 anos e meio, o que ensejaria o reconhecimento do referido instituto jurídico.

O artigo 110, §1º, do Código Penal, determina que a prescrição da pretensão punitiva, após a sentença condenatória, com trânsito em julgado para a acusação, se regula pela pena aplicada. No caso, o paciente foi condenado à pena de 29 anos e 9 meses de reclusão, atraindo o prazo prescricional de 20 anos (art. 109, I, do CP), ainda que se admita a aplicação do redutor previsto no artigo 115, o que reduziria o prazo para 10 anos.

Conforme consta dos autos, a denúncia foi recebida em 12/12/2011, a pronúncia publicada em 20/09/2013, a sentença condenatória publicada em 07/12/2021 e o acórdão confirmatório proferido em 07/05/2024 – todos marcos interruptivos da prescrição, nos termos do art. 117 do Código Penal.

Não se verifica, portanto, o transcurso de lapso prescricional superior a 10 anos sem a ocorrência de causa interruptiva.

Por fim, q
uanto às alegações de tortura e maus-tratos no interior do Presídio de Viana/ES
, não há nos autos elementos probatórios mínimos a confirmar as assertivas da defesa. O que se verifica, são apenas declarações unilaterais, desacompanhadas de laudos médicos, sindicâncias, registros administrativos, ou qualquer outro documento oficial, que permita concluir pela verossimilhança das denúncias.

Cabe salientar que o
habeas corpus
não é a via adequada para a apuração de fatos que demandam dilação probatória. Alegações desse tipo devem ser formalizadas perante a Vara de Execuções Penais, órgão competente para apurar eventuais irregularidades na execução da pena (art. 66, V e VII, Lei 7.210/84).

Por fim, quanto à pretensão de adoção de medidas protetivas e de realização de exames médicos
, tampouco se identificam nos autos elementos concretos que demonstrem situação atual de risco à integridade física do paciente. A ausência de indícios objetivos ou documentos que apontem urgência ou periculosidade da situação impede que esta instância superior determine a adoção de providências excepcionais.

Eventual necessidade de proteção, assistência médica ou cautelares diversas da prisão, repito, deve ser apreciada pelo juízo da execução penal, a quem incumbe o acompanhamento das condições de custódia e o zelo pela integridade do apenado.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
da impetração na parte em que se busca o reconhecimento de nulidades processuais, por inadequação da via eleita e incompetência desta Câmara.
Na parte conhecida
,
DENEG
O
A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)